Tribunal: STF
Processo: AI 646358
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Ausência no traslado da certidão de publicação do acórdão
   recorrido, peça obrigatória para a formação do instrumento e
   indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário
   (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
2.      Agravo
   regimental improvido.